Tribunal: TCU
Processo: 013.692/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Maria das Graças Cordeiro do Nascimento emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (vide, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, com repercussão geral; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 06/10/2015, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.41.00.000528-4, que tramitou na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, proposta pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre; Considerando que, nesta hipótese, devem ser mantidos os efeitos financeiros da incorporação, sem absorção por reajustes futuros (plano da eficácia), mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), nos termos da modulação dos efeitos da decisão adotada no RE 638.115/CE; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, na hipótese em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 11/01/2022, há menos de cinco anos, estando apto para julgamento, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE¿636.553/RS (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Maria das Graças Cordeiro do Nascimento e negar registro ao correspondente ato; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a determinação discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 013.692/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria das Graças Cordeiro do Nascimento (XXX.401.422-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos 15 dias subsequentes.